Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Apelação cível – Indenização – Alegada falha de serviços médico-hospitalares – Óbito do paciente – Improcedência da demanda.

A responsabilidade civil do Estado, ainda quando objetiva, depende da prova, que não foi produzida, do nexo de causalidade entre sua ação/omissão e o dano.